Tribunal: STF
Processo: HC 189149
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Frank Dinstuhler, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no HC nº 583.302/SP.
    O eminente Ministro Luiz Fux indeferiu o pedido de liminar e bem relatou a causa. Vide:
    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 dez meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, II e IV, da Lei 8.137/90, tendo sido substituída por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária de 5 salários mínimos, além de 18 dias de multa, cada um no valor equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
    A defesa narra que “ANTES do regular processamento do recurso de Apelação interposto, ou seja, ANTES do trânsito em julgado da sentença condenatória, o paciente COMUNICOU O PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL (anterior a entrada em vigor da Lei n. 12.382/11), o qual vem sendo pago regularmente”. 
    O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo sido inadmitido. 
    Ato contínuo, o agravo em recurso especial não foi conhecido, decisão mantida em sede de agravo regimental. 
    Interposto recurso extraordinário, este também não foi conhecido. 
    A defesa continua a narrativa dizendo que impetrou “habeas corpus perante o C. STJ buscando, em suma, a suspensão do prazo prescricional e da Ação Penal n. 0002980-06.2013.8.26.0602, que tramita em desfavor do paciente, em virtude de sua adesão a proposta de parcelamento do tributo, enquanto vigorar o acordo de parcelamento, com fulcro no art. 9º, da Lei n. 10.684/2003”, tendo sido denegada a ordem, nos termos da ementa supratranscrita. 
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal. 
    Sustenta que “o parcelamento do débito, oriundo de crime contra a ordem tributária, ANTES do trânsito em julgado da sentença condenatória, tem o condão de suspender a pretensão punitiva Estatal e o respectivo prazo prescricional”. 
    A defesa entende que “se os fatos em tese praticados pelo paciente se deram nos anos de 2008 e 2009, outra não pode ser a lei aplicada in casu senão o art. 9º da Lei nº 10.684/2003, mesmo na hipótese da constituição do tributo ter ocorrido posteriormente à vigência da Lei nº 12.382/2011”. 
    Aduz que “o v. acórdão proferido pela Quinta Turma do C. STJ, contra o qual o impetrante interpõe o presente habeas corpus, com todo respeito, deve ser reformado, pois fundamentado na equivocada interpretação da Súmula Vinculante n. 24 e em total desapreço aos artigos supratranscritos, impondo ao paciente, após a lisura da sua conduta em preterir começar a pagar o débito que lastreia a ação (parcelamento) antes do resultado definitivo de seu processo criminal, flagrante constrangimento ilegal!”. 
    Afirma, ainda, que “A imposição da cláusula temporal, portanto, ao limitar o alcance da suspensão da persecução penal aos parcelamentos realizados no curso da ação penal, é materialmente inconstitucional, por violar a isonomia!”. 
    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis: 
    “Ex positis, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Carta da República, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e demais dispositivos que regulam a matéria, impetra-se em favor do ora paciente FRANK DINSTUHLER o presente Habeas Corpus, postulando seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para SOBRESTAR E/OU SUSPENDER o curso da Ação Penal nº 0002980-06.2013.8.26.0602, até o julgamento do mérito do presente writ. 
    63. Não obstante, quando do exame do mérito deste writ, REQUER seja CONCEDIDA A ORDEM para que seja RECONHECIDA e DECRETADA A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL e o respectivo prazo prescricional, enquanto o paciente permanecer em situação regular com referência ao parcelamento do débito administrativamente concedido pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo.” 
    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.
    O parecer tem a seguinte ementa:
    “Processual penal. Habeas corpus. Pleito de suspensão de ação penal por crime tributário. 
    1. De todo inadequado HC ao e. STF contra acórdão de Tribunal Superior em writ, ausente flagrante ilegalidade, ora transitada em julgado a condenação. 
    2. Constituído o débito fiscal em 2012, aí tem-se o tempo dos fatos, na forma da SV 24, editada em 2009. A esse tempo, vigia o art. 83 da Lei 9.430/96, na redação conferida pela Lei 12.382/11, pelo que sendo o parcelamento tributário de 14/08/17, mais de 2 anos após o recebimento da denúncia, em 06/03/15, em nada esse parcelamento, pela norma de vigência, influi na lide penal. 
    3. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem.”
    É o relatório. 
    Decido. 
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PARA FINS DE SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS A NOVA REGRA. PARCELAMENTO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    Apesar de os fatos perpetrados haverem ocorrido nos anos de 2008 e 2009, nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, ‘não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo’. 
    Desse modo, o entendimento firmado pelas instâncias de origem, para negar o pedido de suspensão da pretensão punitiva estatal ao paciente, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior pois, havendo a consumação do delito ocorrido em 16/8/2012 com sua inscrição em dívida ativa, e após a entrada em vigor da Lei n. 12.382/2011, ocorrida em 1º/3/2011, a qual alterou a Lei n. 9.430/1996, a suspensão da Ação Penal somente poderia ser deferida, se a adesão ao parcelamento houvesse sido formalizada antes do recebimento da denúncia, o que não ocorreu in casu, pois a denúncia foi recebida em 6/3/2015, e a emissão do parcelamento somente se operou em 14/8/2017. 
    A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sendo manifestamente improcedente. 
    Agravo regimental não provido.”
    No caso, cinge-se a controvérsia ao argumento de que seria o caso de suspender a punibilidade do paciente, ao fundamento de que a pessoa jurídica que representa teria aderido ao programa de parcelamento fiscal (ocorrido em 14/8/17), ainda que tal medida tenha se dado após o recebimento da denúncia (ocorrida em 6/3/15) em ação penal por crime tributário.
    Na visão da defesa, como os fatos ocorreram entre 2008 e 2009, aplicar-se-ia o art. 9º da Lei nº 10.684/03. In verbis: 
    “Art. 9º É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento.”
    Contudo, a hipótese prevista na lei em questão seria válida, consoante regramento do seu art. 1º, § 1º, para os débitos constituídos, ou não, junto à Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com vencimento até 28 de fevereiro de 2003.
    Logo, se os fatos ocorreram entre janeiro de 2008 e julho de 2009 não teria aplicabilidade à espécie a Lei nº 10.684/03.
    Assim, como bem sintetizou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “os efeitos penais do parcelamento tributário noticiado pela defesa regem-se pelo § 2º do art. 83 da Lei 9.430/1996, na redação conferida pela Lei nº 12.382/2011”, que autoriza a benesse da suspensão da persecução penal somente pelo parcelamento realizado antes do recebimento da denúncia. 
    No caso, assentou o STJ no aresto impugnado que 
    “a suspensão da Ação Penal somente poderia ser deferida, se a adesão ao parcelamento houvesse sido formalizada antes do recebimento da denúncia, o que não ocorreu in casu, pois a denúncia foi recebida em 6/3/2015, e a emissão do parcelamento somente se operou em 14/8/2017.”
    Não há ilegalidade flagrante evidenciada do julgado emanado do STJ, que contemplou entendimento encampado por esta Corte (v.g. HC nº 160.963/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/18).
    Ainda que assim não fosse, o extrato juntado aos autos, que comprova o parcelamento dos débitos que embasaram a ação penal, atesta que a última parcela paga foi aquela vencida em 25/2/20 (eDoc. 5), sendo que esta impetração foi ajuizada na Corte em 31/7/20.
    Não há como se concluir, portanto, a partir dos documentos que instruem a impetração, que o parcelamento tem sido adimplido desde então. 
    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 
    No mesmo sentido, destaco: 
    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 
    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 
    3. Habeas corpus extinto.” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente